Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-14.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015276-14.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabilidade, Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANDY LUARA DE OLIVEIRA - CPF: 015.797.752-84 (EMBARGANTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por SANDY LUARA DE OLIVEIRA contra acórdão que manteve a condenação do Município de Sorriso ao pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória, alegando omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão no acórdão quanto à análise da majoração dos honorários em grau recursal, conforme expressamente pleiteado nas contrarrazões da apelação.

4. A legislação processual impõe ao Tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional do advogado na instância recursal.

5. Majoração da verba honorária de 10% para 12% do valor da condenação, em observância aos limites legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Verificada a omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios recursais, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para integrar o acórdão e aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANDY LUARA DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória no valor de R$ 59.569,02 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme expressamente requerido nas contrarrazões ao recurso de apelação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, apesar de ter sido mantida a sentença recorrida, o acórdão não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para suprir a omissão existente e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 20%.

Contrarrazões ao recurso (Id. 305058869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise da decisão embargada, vislumbro o vício de omissão aventado pel
a
embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”

Pertinente ao tema se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que a decisão embargada deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo a quo fixou honorários advocatícios em 10% do proveito econômico, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao percentual de 12%.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I - A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." III
- De
acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V - Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente
.”(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
28/08/2017 - destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11º)
.”(
ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017,
Publicado
no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por SANDY LUARA DE OLIVEIRA para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado a fim de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte embargante em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025